Tribunal: TJBA
Processo: 8063847-82.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063847-82.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: IDALINA TELES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO FERNANDO AMARAL SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA DETERMINANDO ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MULTA DIÁRIA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Valença/BA, nos autos da ação revisional ajuizada por IDALINA TELES DOS SANTOS, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a instituição financeira se abstivesse de negativar o nome da autora ou promovesse a retirada da negativação eventualmente já efetivada, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a 50 dias, além de autorizar depósitos judiciais das parcelas contratadas e condicionar a manutenção da posse do veículo ao cumprimento dessas obrigações.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade e razoabilidade da imposição de multa cominatória em decisão liminar no bojo de ação revisional, notadamente a compatibilidade da medida com a natureza do feito, a suficiência dos fundamentos legais, e a adequação do valor fixado.

III. Razões de decidir

A medida liminar imposta configura obrigação de não fazer (abstenção de negativação), passível de cominação de astreintes, nos termos dos
arts
. 497 e 537 do CPC.

O valor da multa diária de R$ 200,00, limitado ao total de R$ 10.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com o porte econômico da instituição financeira e com a necessidade de eficácia da ordem judicial.

Precedentes do TJBA e do STJ reconhecem a admissibilidade e a adequação de medidas semelhantes em casos análogos, especialmente diante da necessidade de conferir efetividade à prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É cabível a imposição de multa diária em tutela de urgência que determina obrigação de não fazer, mesmo em ação revisional. 2. O valor fixado deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo admissível a limitação máxima para evitar enriquecimento sem causa."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC,
arts
. 497 e 537; CDC, art. 6º, VIII

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1658085/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJBA, Agravo de Instrumento 8003669-70.2022.8.05.0000, Rel. Des.
Josevando
Souza Andrade; TJBA, Agravo de Instrumento 8033634-30.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8063847-82.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
BANCO PAN S.A.
e parte recorrida
IDALINA TELES DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das
sessões,
de
de
2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça